Tribunal: STF
Processo: HC 267838
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 121, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, III E IV, DA LEI Nº 12.850/2013. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC nº 1.068.652.
Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado, e teve sua prisão preventiva mantida, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, I e II, do Código Penal e 2º, §§ 2º e 4º, III e IV, da Lei nº 12.850/2013. 
Em habeas corpus manejado perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
Ainda irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar por decisão monocrática.
No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e em suposto excesso de prazo. 
Informa que “a defesa não impugna a prisão por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, tampouco sustenta ausência de fundamentação cautelar na origem. O que se questiona é ilegalidade superveniente da custódia, decorrente de fato novo reconhecido pelas próprias instâncias: o excesso de prazo na formação da culpa”. Ressalta que “o Parecer do Ministério Público reconheceu o excesso de prazo e a ausência de reavaliação nonagesimal”. Argumenta, ainda, que “a decisão impugnada indeferiu a liminar afirmando, de forma genérica, que não se vislumbraria teratologia ‘à primeira vista’ (Anexo 8). Entretanto, não houve exame concreto dos fundamentos específicos do pedido liminar formulado pela defesa”. Aponta que “o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de 6 anos desde 31/10/2019, conforme decisão que decretou a custódia e posterior manutenção na sentença de pronúncia (Anexos 1 e 2), em processo da competência do Tribunal do Júri que permanece sem data de julgamento (Anexo 3)”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para: 
a) declarar a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo reconhecido na formação da culpa e da ausência de reavaliação periódica da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP; e, por consequência, 
b) determinar o imediato relaxamento da prisão, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente; ou, subsidiariamente, 
c) substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo natural da causa. 
Requer, por fim, sejam solicitadas informações à autoridade apontada como coatora e ouvido o Ministério Público, com posterior confirmação da liminar e concessão definitiva da ordem.” 

É o relatório. DECIDO. 

O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e submeter o feito ao Ministério Público para manifestação. Nesse sentido, in verbis:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Operação Raio X. 3. Organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013). 4. Impetração contra decisão que indeferiu medida liminar no Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade. Súmula 691. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.092-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/6/2022)

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.424-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/9/2022)

Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC nº 109.956, verbis:

O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
[...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.

Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente